Tribunal: STF
Processo: ARE 1479481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. PRETENSÃO DE NULIDADE DAS CDA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Do conjunto probatório, verifica-se a regularidade das CDA que instruíram a execução fiscal, pois preenchem todos os requisitos legais (nome e domicílio da devedora, origem e natureza das infrações, com fundamento legal, data da entrega da GIA, valor originário da dívida, termo inicial e forma de calcular os juros de mora e a correção monetária). Versando a execução fiscal sobre débito declarado e não pago, a declaração do contribuinte, corporificada na GIA do ICMS, basta para a constituição do crédito tributário, dispensando-se expressa homologação por parte da autoridade administrativa, ou qualquer notificação. Inteligência do enunciado da Súmula 360 e da tese fixada pelo Tema 61, ambos do STJ. Precedentes da Corte Superior. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que reconheceu a compatibilidade da lei paulista com a CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim (0170909-61.2012.8.26.0000). Ausência de comprovação de afronta a tais consectários, assim como da tese do Tema 810 do STF a respeito dos créditos de natureza tributária. Multa que, tal como aplicada pelo Fisco, não detém caráter confiscatório, pois aquém do valor do tributo. Precedentes do STF. Decisão recorrida mantida. Recurso não provido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 93, IX; 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente